Tribunal: TJES
Processo: 0012973-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO. ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. NATUREZA PROPTER REM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a obrigação pelo pagamento de prestação de serviços de energia elétrica não possui natureza “propter rem”, isto é, não vincula o titular do bem imóvel, mas sim o usuário dos serviços;

2. Comprovado que os débitos foram contraídos pela locatária, a suspensão do fornecimento de energia do imóvel do apelado foi irregular;

3. Em que pese a irregularidade da negativa de reestabelecer a energia condicionada ao pagamento dos débitos em nome de outra pessoa, por si só, tal fato não têm a capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar uma reparação por danos imateriais;

4. Sentença reformada para retirar o pagamento de danos morais;

5. Demonstrada o uso econômico do imóvel e a sua privação para locação em razão da suspensão de energia, é devido, pelo período da suspensão do serviço, a compensação por lucros cessantes, correspondente ao valor médio das locações anteriores;

6. Sentença ajustada de ofício para adequação dos índices de correção e juros incidentes sobre o dano moral;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012973-82.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOAO FIRMINO VITOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Apelação Cível nº 0012973-82.2020.8.08.0035

Apelante: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: João Firmino Vitor

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença (fls. 48/49) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Firmino Vitor, que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“
confirmando
a tutela de urgência concedida,
para condenar a ré na
obrigação
de restabelecer o
serviço
de fornecimento de energia elétrica no imóvel descrito na exordial, procedendo a
religação
e ao reassentamento do medidor em nome do autor, be
m
como para condenar a ré a indenizar o autor, a
título
de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (trés mil reais), acrescido de
correção
monetária e de juros de mora a partir do arbitramento, e, a
título
de danos materiais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, desde fevereiro de 2020 ate novembro de 2020, acrescido de
correção
monetária desde cada m
ê
s e de juros de mora da citação”
,

a
lém das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 52/58), a apelante alega, em síntese, que (a) embora constatada sua revelia, nada impede o conhecimento da matéria de fato e de direito, (b) inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que o próprio apelado afirma que a unidade consumidora estava sob responsabilidade de sua locatária, a qual contraiu diversos débitos, surgindo, então, para a apelante, o direito de suspender o fornecimento de energia elétrica, (c) era de responsabilidade do apelado solicitar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o seu nome, (d) a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal n° 8.987/95 (art. 62, §32
,
II) e pela Resolução ANEEL 414/2010 (art. 172, I) (e) não restou comprovada a ocorrência de dano moral nem os supostos danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 69/76 ).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 11/10/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
VOTO VENCEDOR
VOTO

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que a obrigação pelo pagamento de prestação de serviços de energia elétrica não possui natureza “
propter rem
”, isto é, não vincula o titular do bem imóvel, mas sim o usuário dos serviços.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. 1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 2.
Entendimento pacífico desta Corte no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia elétrica, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo.
3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 360.286/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 11/9/2013.)

No caso concreto, o apelado comprovou a existência de contrato de locação em nome de Cirlene de Souza Soares Marques Alves, no período de 30/08/2018 a 30/08/2019 (fl. 17) e, por seu turno, apura-se que o corte do fornecimento de energia foi realizado logo após a desocupação do imóvel, evidenciando que os débitos que motivaram o ato foram contraídos pela antiga locatária na época em que o contrato de locação ainda estava vigente (fatura de março de 2019 – fl. 18).

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. DANO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. [...] 4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 05-12-2019, data da publicação/fonte: DJe de 10-12-2019). 5. -
No caso, as faturas apresentadas pela ré visando comprovar dívidas dos autores alusivas a fornecimento de energia elétrica estão em nomes de terceiros. Por tal motivo, não se afigura lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica para os autores em razão de dívidas pretéritas que não foram contraídas por eles.
6. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a relação entre a Concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista (AgInt no AREsp n. 1.443.135/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 11-11-2020, data do julgamento/fonte: DJe de 17-11-2020). 7. - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2020). 8. - O valor fixado como indenização pelo dano imaterial (R$6.000,00 - seis mil reais) não se afigura excessivo, encontrando-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. 9. - Apelações desprovidas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190006052, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Em que pese o entendimento de que o dano moral é presumido no caso de interrupção irregular do fornecimento de energia, o contexto em que se apura o dano nestes casos o possuidor/proprietário habita o imóvel e é atingido diretamente pelo ato, sendo privado do uso digno do bem.

O apelado não residida do imóvel, destinando-o para alugar a terceiros e, no momento da suspensão da energia, estava desocupado. Assim, ainda que prejudicado firmar novo contrato de locação no período em que mantida a suspensão de energia, tal condição, por si só, não configura dano moral.

Quanto a indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, considero legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia e a demora de, aproximadamente, 9 meses, para reestabelecer o serviço privou o apelado auferir renda do seu imóvel.

Tendo em vista que o valor arbitrado levou em consideração o lapso temporal entre o corte e a restauração da energia (fevereiro de 2020 - fl.

04, até novembro de 2020 – fl. 36) bem como o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) constante do contrato de locação (fl.17), mantenho a condenação de 1º grau.

Ajusto, no entanto, a sentença de ofício apenas para determinar que, sobre o valor arbitrado para os danos morais, incida apenas a taxa Selic como fator de atualização a partir da citação, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária.

Por tais razões,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
para, reformando em parte a sentença recorrido, julgar improcedente o pedido de danos morais, majorando a verba honorária fixada em desfavor do apelante para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO. ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. NATUREZA PROPTER REM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a obrigação pelo pagamento de prestação de serviços de energia elétrica não possui natureza “propter rem”, isto é, não vincula o titular do bem imóvel, mas sim o usuário dos serviços;

2. Comprovado que os débitos foram contraídos pela locatária, a suspensão do fornecimento de energia do imóvel do apelado foi irregular;

3. Em que pese a irregularidade da negativa de reestabelecer a energia condicionada ao pagamento dos débitos em nome de outra pessoa, por si só, tal fato não têm a capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar uma reparação por danos imateriais;

4. Sentença reformada para retirar o pagamento de danos morais;

5. Demonstrada o uso econômico do imóvel e a sua privação para locação em razão da suspensão de energia, é devido, pelo período da suspensão do serviço, a compensação por lucros cessantes, correspondente ao valor médio das locações anteriores;

6. Sentença ajustada de ofício para adequação dos índices de correção e juros incidentes sobre o dano moral;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.